Tribunal: TJBA
Processo: 0500097-97.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0500097-97.2017.8.05.0141

Foro: Comarca de
Jequié
–

Vara
do Júri
e Execuções Penais

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des.
Julio
Cezar Lemos Travessa

Recorrente
:

Anderson Oliveira de Jesus

Advogado: Igor dos Santos Dias (OAB 66.426/BA)

Recorrente:
Alan Oliveira de Jesus

Defensor Público:
Josué Alves da Luz Souza

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador
a
de Justiça:
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Assunto: Crime contra a vida –
Homicídio
-
art. 121,
caput
,

do
Código Penal
Brasileiro.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1. RECURSO MANEJADO POR
ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.
EXCESSO DE LINGUAGEM.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR DEFINITIVO. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO É CAPAZ DE INFLUENCIAR A DECISÃO DOS JURADOS.
MÉRITO PELA
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO MÍNIMO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

2.
RECURSO MANEJADO POR ALAN OLIVEIRA DE JESUS
. PELA DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO MÍNIMO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

3. CONCLUSÃO: CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos d
os
Recurso
s
em Sentido Estrito nº.
0500097-97.2017.8.05.0141
, da Comarca de
Jequié
/BA
- Vara do Júri
e Execuções
Penais
,
sendo Recorrente
s

Alan Oliveira de Jesus e Anderson Oliveira de Jesus

e
Recorrido
o M
inistério Público do Estado da
Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
presente
s
Recurso
s
em Sentido Estrito,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR